Tribunal: TJSP
Processo: 2197390-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2197390-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante FELIPE DENADAI DE CAMPOS, é embargada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2197390-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10973
2
Embargos de Declaração Cível no 2197390-46.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Felipe Denadai de Campos
Embargado: Telefônica Brasil S/A
Comarca: Botucatu
Voto no 10973
Embargos de declaração. Omissão. Ausência das hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de
fls. 169/170 que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, ora
embargante.
A decisão foi disponibilizada no DJe de 24/08/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 31/08/2020, o que lhe confere
tempestividade.
O embargante alega a ocorrência de contradiçãona decisão
embargada, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2197390-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10973
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples
fato de o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
Insiste o embargante que houve compensação que abrangeu toda e
qualquer quantia por ele devida, questão não verificada em análise de cognição
sumária, tratando-se do mérito do recurso que será melhor analisada quando do
julgamento pelo órgão Colegiado.
Vale ressaltar que o próprio embargante afirma que o fato gerador
do crédito da embargada é o delito, decorrente de fraude por ele perpetrada, apurada
em processo criminal, sendo que a verba que se pretende a compensação decorre da
prestação de serviços já pagos.
Para entender de forma diversa, seria necessário que o embargante
demonstrasse que, no caso vertente, trata-se de créditos decorrentes da mesma
obrigação, ambos já vencidos, observando-se o disposto nos arts. 368 e seguintes do
Código Civil, incumbência da qual não se desvencilhou.
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada,
tendo enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2197390-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10973
4
levar ao seu conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art.
1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de
qualquer uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator